Tribunal: TJMT
Processo: 1016768-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016768-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), DIONES PEREIRA DA SILVA - CPF: 010.470.721-65 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA CONFIGURADA – PRECEDENTES – SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – CUMPRIDO – TEMA 1132 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do recebimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU
, contra a decisão proferida pelo Juízo da segunda
Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000763-28.2024.8.11.0012
, indeferiu a concessão liminar da medida de busca e apreensão do veículo, tendo em vista a ausência comprovação da constituição em mora do devedor.

Irresignado, o Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que
demonstrou a regularidade da comprovação em mora do Réu/Agravado, pois, nos termos do precedente qualificado em questão (Tema Repetitivo no 1.132 do STJ) basta o envio da notificação ao endereço do contrato, dispensando-se o recebimento, sendo que, a localidade do endereço não importa, e ainda, não se trata de zona rural como foi afirmado.

Assevera que diligenciou em diversos outros endereços além daquele constante no instrumento contratual, contudo, não obteve êxito no recebimento pessoal da notificação.

Discorre sobre a regularidade da constituição da mora.

Aduz, ainda, que o não recebimento da carta de notificação extrajudicial no endereço do contrato, por qualquer motivo, não acarreta em deficiência da constituição em mora, já que, o credor diligenciou e enviou a notificação

extrajudicial ao endereço do devedor previsto em contrato.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, confirmar a validade da notificação extrajudicial enviada por esta Agravante no endereço informado pelo Agravado no ato da contratação, consoante o entendimento jurisprudencial
.

Sem postulação quanto à concessão de medida liminar, determinei o regular processamento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 222030178).

O Agravado deixou de
apresentar a contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU
, contra a decisão proferida pelo Juízo da segunda
Vara da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1000763-28.2024.8.11.0012
, indeferiu a concessão liminar da medida de busca e apreensão do veículo, tendo em vista a ausência comprovação da constituição em mora do devedor.

Denota-se dos autos que na origem a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de veículo dado em alienação fiduciária, tendo o Juízo
a quo
decidido pela inexistência de comprovação suficiente da constituição em mora do devedor, Diones Pereira da Silva, aduzindo em sua decisão que a notificação extrajudicial devolvida com a informação "endereço insuficiente" não seria apta ao recebimento da ação e concessão liminar da medida de busca e apreensão do veículo.

Ato continuo, o Magistrado singular concedeu prazo para emendar a inicial, o foi cumprido pela a Autora, ocasião em que alegou a regularidade da comprovação em mora do Réu/Agravado, pois, nos termos do precedente qualificado em questão (Tema Repetitivo no 1.132 do STJ) basta o envio da notificação ao endereço do contrato, dispensando-se o recebimento.

Aduziu, ainda, que a localidade do endereço não importa, já que não se trata de zona rural como foi afirmado.

Ao apreciar o pleito de urgência, o Juiz de piso, manteve o entendimento, de que a tutela de urgência de busca apreensão não deve ser concedida, haja vista que não está suficientemente demonstrada a comprovação da constituição em mora do Réu

Contra essa decisão, Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que a controvérsia está em saber se o devedor fiduciário foi constituído em mora.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, conforme se depreende do recentemente julgamento (Tema 1132), pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que
"
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros
".
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

No caso concreto, a notificação extrajudicial fora enviada ao endereço constante do contrato (Id. 153844970 – origem) porém foi devolvido pelo Correios ao remetente com a informação de “"endereço insuficiente".

Registra-se, que houve o envio regular da notificação para o endereço da devedora indicada no contrato, porém retornou com a informação de que o endereço mão encontrado, sendo de responsabilidade da Agravada cumprir com as obrigações contratadas e manter atualizado seus dados cadastrais.

Como se vê, da legislação que rege a matéria e da recente orientação do STJ (TEMA 1132) para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

Nesse sentido, também, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA – MORA CONFIGURADA – PRECEDENTES – SÚMULA 72 DO STJ - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – CUMPRIDO – TEMA 1132 DO STJ – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1132, definiu que para comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual,
dispensada a prova do recebimento.

(N.U 1015166-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Diante dessas considerações, a reforma da decisão se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela
Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU, para reconhecer
a validade da notificação extrajudicial enviada por esta Agravante no endereço informado pelo Agravado no ato da contratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024